Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732835-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO AGRAVADO: GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (no 0715289-30.2018.8.07.0001), movido por GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES E OUTRA. A decisão combatida indeferiu o pedido dos autores visando a continuidade do plano de saúde (ID 49928331): “Cuida-se de fase de cumprimento da sentença de ID 39910371, que julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, GABRIELA DE CARVALHO PORTINHO e JANAÍNA CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES em desfavor de JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO e MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, partes qualificadas nos autos, para: a) declarar a nulidade do segundo termo aditivo ao contrato firmado entre as partes (ID n. 17906890); b) condenar o primeiro réu a pagar às autoras a quantia de R$ 315.057,78 (trezentos e quinze mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente ao saldo devedor do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do respectivo aditivo (10/05/2014), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” Julgou-se ainda “IMPROCEDENTE o pleito reconvencional proposto por JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO em face de ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, GABRIELA DE CARVALHO PORTINHO e JANAÍNA CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES. Quanto aos ônus de sucumbência, assim dispôs a sentença: “Em relação à lide principal, em face da sucumbência recíproca e equivalente, ficam rateadas entre as autoras e o primeiro réu as custas processuais, em igual proporção (50% para cada). Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015), devendo-se observar que a segunda e terceira autoras são beneficiárias da justiça gratuita. Em relação à lide reconvencional, em face da sucumbência, condeno o primeiro requerido/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015.” Interpostos recursos de apelação, o acórdão de Id 127486055 deu “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel” e “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo adesivo apenas para determinar o rateamento dos ônus devidos à parte autora na proporção de 25% para a Defensoria Pública e 75% para o advogado subscrevente.” Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o requerido João Carlos apresentou impugnação (ID 155120792). Impugnou o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelos autores ao fundamento de que “As partes demandantes já foram condenadas em elevada monta a título de honorários e não pagaram porque gozam da presunção de hipossuficiência decretada nestes autos, contudo, passado longínquo tempo a vida delas apontam para uma excelente condição de vida, haja vista a comprovação nos autos 0715205- 29.2018.8.07.0001 do recebimento a título de herança de suas genitoras (uma das autoras da ação) em cerca de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), além da cota parte de 3/6 dos valores a receber do imóvel em disputa nesta ação”. Alega ilegitimidade ao fundamento de que apenas duas das três autoras propuseram o pedido de cumprimento do débito integral, e que não houve habilitação dos herdeiros da requerente falecida, Rosa Maria. Sustenta que “ interpretando o voto e o acórdão, conclui-se que o título judicial expressa de forma categórica o sentido de fornecer os documentos indispensáveis para o ato como sendo ato, o próprio financiamento bancário, aliás, é expresso a referência da decisão ao princípio da pacta sunt servanda, portanto o direito inegável e reconhecido no acórdão com decisão transitada em julgado só pode ditar que o apelante deve pagar a parcela final via financiamento bancário como fora previamente acordado.” Afirma ainda que o título executivo judicial é inexigível “enquanto não vencido determinado prazo, enquanto não superada determinada condição ou termo, cumpre destacar que o acórdão vinculou o pagamento da prestação final nos estritos termos do contrato” e aduz que “requerer em juízo prestação quando ainda pende a quem cobra a realização da sua contraprestação incorre em má-fé caracterizada por dolo processual”. Alega ainda a ocorrência de excesso de execução, na medida em que “o impugnante não se encontra em mora, conforme já demonstrado o título judicial formado pelo acórdão considerou que o pagamento da parcela final do contrato e não da condenação se dê quando viabilizado o financiamento bancário em restrito cumprimento ao princípio pacta sunt servanda.” Nesse ponto, sustenta ainda que “No presente caso como o título judicial formado com o acórdão não fez qualquer alusão aos juros de mora, mas foi enfático em vincular a decisão ao princípio do pacta sunt servanda, privilegiou assim os termos do contrato e seu aditivo, como há expressa pactuação do valor (obrigação líquida) de que o pagamento se dará via financiamento bancário (obrigação certa), ato posterior à entrega dos documentos que o viabilizem (contraprestação), os juros moratórios então somente serão devidos a partir do atraso deliberado pelo credor interpelado, ou seja, após viabilizado pelas partes o pedido de financiamento (mora ex re).” Por fim, alega que “Na assinatura do termo aditivo as partes pactuaram uma multa contratual que o impugnante deseja ser compensada em eventual pagamento neste cumprimento de sentença.” Em resposta, as autoras pugnam pela manutenção da gratuidade de justiça, e afirmam que o valor de titularidade da autora Rosa Maria foi herdado pelas requerentes e que o inventário da falecida autora já foi concluído com a partilha. No mais, sustentam a exigibilidade do título e a correção dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença. A Defensoria Pública se manifestou no ID 160112583 apontando que “A parte que cabe à Maria de Lourdes referentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes está sendo tratada em cumprimento de sentença autônomo (pr no 0745754-80.2022.8.07.0001). Já a parte que cabe às demais irmãs de Maria de Lourdes, patrocinadas por advogado particular, está sendo discutida nesse processo” e requerendo que “seja a parte requerida (João Carlos) intimada a depositar a quantia de R$ 38,29 (trinta e oito reais e vinte e nove centavos) restantes, bem como a transferência da quantia já depositada no valor de R$ 6.357,00 (ID136346685), para o FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF – PRODEF”. Por fim, as autoras peticionaram requerendo prazo para adequação dos valores do cumprimento de sentença ante a notícia de que a Maria de Lourdes propôs cumprimento de sentença autônomo. É o relatório. Decido. A respeito da impugnação à gratuidade de justiça, o § 3o do art. 98 do CPC dispõe que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Dessa forma, a lei atribui ao credor o ônus de demonstrar a modificação da situação de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita. Ocorre que não houve tal comprovação. Conforme apontado na decisão de Id 19305604, “os documentos de Id 18987598, 18987608 e 18987628 demonstram que as autoras GABRIELA e JANAINA ostentam a qualidade de hipossuficiente, fazendo jus à tal benesse.” Os referidos documentos apontavam que as autoras auferiam, cada uma, remuneração mensal inferior a R$ 2.000,00. E não há demonstração de que tal condição tenha sido modificada. Nesse cenário, ainda que tenha havido recebimento de valor decorrente de herança por parte das autoras, o valor apontado como recebido não é suficiente para lhes propiciar excelente condição de vida, nem tampouco substancial modificação de sua condição financeira a ponto de fazer cessar a hipossuficiência. A respeito da alegação de inexigibilidade do título judicial e excesso de execução fundado na inexistência de mora, não assiste razão ao devedor. Com acima mencionado, foi declarada a nulidade do segundo termo aditivo ao contrato firmado entre as partes e o réu foi condenado a pagar às autoras a quantia de R$ 315.057,78 (trezentos e quinze mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente ao saldo devedor do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Estabeleceu-se ainda que sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do respectivo aditivo (10/05/2014), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, o acórdão de Id 127486055 deu “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel”. Dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que não foi imposta, no título judicial, condição de que o pagamento somente seria devido após a obtenção de financiamento bancário. É incontroverso que já houve a lavratura da escritura pública, que foi a única condição imposta pelo título judicial ao pagamento, de forma que, não realizado o pagamento, é exigível o pagamento e está o devedor em mora, nos exatos termos da sentença transitada em julgado. Veja-se ainda que o acórdão não alterou os demais termos da sentença, de forma que permanece a incidência dos juros e da correção monetária como acima transcrito. Quanto à alegação de incidência de multa estabelecida no termo aditivo, esta não está contemplada no título judicial ora executado, de maneira que não é possível a compensação requerida. No que tange à alegação de ilegitimidade, conforme indicado pela Defensoria Pública, a parte que cabe à irmã Maria de Lourdes referente ao negócio jurídico entabulado entre as partes está sendo tratada em cumprimento de sentença autônomo (0745754-80.2022.8.07.0001). Portanto, as autoras Gabriella e Janaína podem pleitear, neste cumprimento de sentença, tão somente a cota-parte que lhes é cabida, e não o montante de titularidade de Maria de Lourdes. Ademais, a respeito do valor destinado à autora falecida Rosa Maria, parece-me haver irregularidade processual. O falecimento da autora foi devidamente comunicado pelas demais autoras, e o curso do processo foi suspenso pelo Desembargador Relator, como se verifica de ID 127486147. No entanto, após a referida determinação de suspensão e sem que se efetivasse a substituição processual de Rosa Maria, o processo seguiu adiante. Por essa razão, ainda consta Rosa Maria como credora nos presentes autos. Dessa forma, faz-se necessária a regularização do polo ativo para prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como a exclusão do valor relativo à credora Maria de Lourdes. Veja-se que não se trata de ilegitimidade, porquanto as requerentes são herdeiras de Rosa Maria, e a cota-parte cabível a cada uma das autoras foi estabelecida em partilha. No mais, as autoras mencionam terem realizado inventário extrajudicial, com partilha já definida. No entanto, não localizei cópia do referido inventário nos autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo requerido, bem como a alegação de inexigibilidade do título executivo. Às autoras para que tragam aos autos cópia do inventário extrajudicial de Rosa Maria de Carvalho Portinho Magalhães, no prazo de 15 dias, de forma a regularizar o polo ativo da demanda. No mesmo prazo, às autoras para que adequem os valores com a exclusão da cota-parte de Maria de Lourdes, inclusive em relação à sua parte na herança de Rosa Maria, como requerido na petição de ID 160915729. Por fim, autorizo o levantamento do valor depositado no Id 136346684 em favor da Defensoria, como requerido. Intime-se ainda o devedor a respeito da manifestação da Defensoria no ID 160112583.” Foram opostos embargos de declaração pelo executado (ID 49928329), os quais foram rejeitados (ID 49928330): “JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id 160725818. Sustenta contradição ao fundamento de que: “Veja-se que, inobstante o acórdão do julgamento realizado tenha, de fato, mantido os demais termos da sentença, foi translúcido ao esclarecer que o pagamento seria feito por ocasião da lavratura da escritura pública. Conforme sua Excelência muito bem concluiu, essa foi, inclusive, a única condição imposta. Sendo esse o cenário, a análise dos autos permite inferir, com tranquilidade, que o cumprimento da obrigação do peticionário carecia, de maneira primária, do cumprimento da obrigação das executantes, de modo que aquele só passaria a ser constituído em mora quando essas deixassem de estar. De fato, não se nega, e nem jamais se negou, que houve a lavratura da escritura pública. Não se pode esquecer, no entanto, que ela somente se deu em outubro do último ano. Com efeito, a cobrança dos juros com marco inicial no trânsito em julgado, excede, e muito, o valor adequado. A persecução de pagamento nesses termos, a bem da verdade, extrapola até mesmo o dever processual de boa fé!” Aduz ainda que “se constituía pré-requisito ao pagamento a lavratura da escritura pública do imóvel, e essa, por seu turno, enfrentava uma série de óbices que não estavam no campo de previsibilidade ou mesmo atuação do peticionário, é possível concluir que não havia como JOÃO calcular - menos ainda quitar - uma dívida cujo valor e atualizações eram incertos.” Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença. Assim, não verifico o vício apontado. A decisão está em consonância com a fundamentação da decisão embargada. No mais, como apontado na referida decisão, os juros de mora foram fixados no título judicial transitado em julgado. Portanto, eventual alteração nesse momento processual feriria a coisa julgada. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Aos réus quanto aos cálculos apresentados pela parte autora.” Nesta sede recursal, o requerido pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante o evidente risco - de difícil reversibilidade - que corre, em especial sua saúde e organização financeira, caso mantida a decisão combatida, que majora a dívida executada em valor superior a R$ 200.000,00, ao tempo em que desrespeita decisão proferida por esse Tribunal, que condicionou o pagamento da quantia à celebração da escritura pública; b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que figure enquanto termo inicial da exigibilidade da dívida, a data de intimação para cumprimento da execução ou, subsidiariamente, a data de lavratura da escritura pública (25/10/22). Sustenta o equívoco do juízo a quo ao aduzir na decisão combatida que a alteração do termo inicial dos juros de mora supostamente acarretaria em violação à coisa julgada. Discorre que é pacífico perante essa Corte a aplicação da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, não havendo que se falar em ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação. Assim, tem-se uma matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer momento e conhecida de ofício pelo juízo, inexistindo, portanto, qualquer óbice imposto pela suposta violação à coisa julgada. Narra que desdobra do não enfrentamento da questão, que versa sobre o termo inicial da fixação da mora, a inaceitável e exorbitante excessividade da execução. Excessividade estampada no estabelecimento de uma pena pelo retardamento culposo de uma obrigação ao qual jamais deu causa. Alega que inobstante o acórdão que alterou o julgado de primeira instância em 2020 tenha, de fato, mantido incólume os demais termos da sentença, fixou uma ordem para o cumprimento dos deveres contratuais. Senão vejamos: “portanto, a parcial procedência do apelo para que o pagamento seja feito após a lavratura da escritura é medida que se impõe”. Entende pela inexistência de mora enquanto pendente a lavratura da escritura. Alega que não há, e nem sequer poderia haver, qualquer justificativa plausível para penalizar o comprador do imóvel por uma demora a que somente deram cabo as vendedoras. E não apenas no período transcorrido entre a determinação judicial e o cumprimento da obrigação – superior a 2 anos – mas, sim, no período que ultrapassa uma década, compreendido entre a celebração do contrato e a lavratura da escritura, pactuada, cumpre relembrar, no ano de 2011. Aduz que na hipótese dos autos, o contrato que deu origem a todo o imbróglio processual firmou obrigações recíprocas. A das vendedoras, de fornecer os documentos necessários ao financiamento e à conclusão do negócio. A do comprador, de adimplir com o valor pactuado à título de alienação do bem. Ambas no tempo, lugar e na forma convencionados. Assevera que se havia qualquer dúvida a respeito da ordem de cumprimento dessas obrigações, resta evidente que o acórdão executado se encarregou de dirimi-las, esclarecendo que o pagamento somente seria devido por ocasião da lavratura da escritura pública. Estipulando essa única condição, que foi cumprida há pouco mais de 8 meses, e não há 5 anos. Menciona que nosso ordenamento jurídico estabelece requisitos para a constituição em mora, dentre os quais estão a exigibilidade da dívida. Não bastasse, o contrato firmado entre as partes, bem assim o seu aditivo, também o estabeleceram, de modo que não podem as vendedoras requererem agora uma quitação que não observa nem um e nem outro, mas apenas as favorece, de maneira injusta e até mesmo ilegal. Argumenta que a análise dos autos permite inferir, com tranquilidade, que o cumprimento de sua obrigação carecia, de maneira primária, do cumprimento da obrigação das executantes, de modo que só passaria a ser constituído em mora quando essas deixassem de estar. Explana que não se nega, e nem jamais se negou, que houve a lavratura da escritura pública. Contudo, não se pode esquecer, no entanto, que ela somente se deu em outubro do último ano. Com efeito, a cobrança dos juros com marco inicial no trânsito em julgado, excede, e muito, o valor adequado. A persecução de pagamento nesses termos, a bem da verdade, extrapola até mesmo o dever processual de boa fé. Relata que se constituía pré-requisito ao pagamento a lavratura da escritura pública do imóvel, e essa, por seu turno, enfrentava uma série de óbices que não estavam no campo de previsibilidade ou mesmo de sua atuação, é possível concluir que não havia como calcular, menos ainda quitar, uma dívida cujo valor e atualizações eram incertos. Mesmo havendo a estipulação, inclusive judicial, de prazo para que as exequentes cumprissem com suas obrigações, nenhuma delas foi, até o presente momento, observada. É o relatório. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 49928342. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual as exequentes pedem o pagamento do importe de R$ 570.457,00 (ID 162420717 – dos autos da origem). A incidência dos juros moratórios emerge de previsão legal destinada a assegurar ao credor compensação pela demora na percepção do que lhe é devido e apenar o obrigado pelo retardamento em que incorrera, não estando a Fazenda Pública infensa à sua incidência, que, ante a subsistência de regulação legal específica, devem ser pautados pelo tratamento conferido aos acessórios pelo legislador especial. Ademais, cumpre salientar que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, ainda mais quando o precatório sequer foi expedido. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). “(...) Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. (...)” (00398584620088070015, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). No caso, o título judicial já deu a diretriz sobre qual seria o momento inicial da contagem dos juros de mora: “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel” (ID 127486055 – pág. 14 – da origem). Ou seja, os juros de mora devem incidir a partir da data em que foi lavrada a escritura pública do bem objeto da lide, quando o pagamento devido deveria ter sido realizado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator